Tribunal: TJSP
Processo: 1076398-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE EM PLANO COLETIVO. Procedência. Inconformismo das partes. RECURSO DAS RÉS. Acolhimento. Autor que se insurge contra reajuste por sinistralidade. Contrato que prevê a possibilidade de incremento das mensalidades em três hipóteses. Aumentos aplicados não relacionados à sinistralidade, mas à variação dos

Ementa:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE EM PLANO COLETIVO. Procedência. Inconformismo das partes. RECURSO DAS RÉS. Acolhimento. Autor que se insurge contra reajuste por sinistralidade. Contrato que prevê a possibilidade de incremento das mensalidades em três hipóteses. Aumentos aplicados não relacionados à sinistralidade, mas à variação dos custos hospitalares. Previsão contratual clara e inteligível. Comunicação aos beneficiários da data de incidência e natureza do reajuste. Aumento por sinistralidade não aplicado. Pedidos improcedentes. Inversão do julgamento. Sucumbência atribuída ao autor. RECURSO DAS RÉS PROVIDO, PREJUDICADA A APELAÇÃO DO AUTOR.